Tribunal: TCU
Processo: 003.488/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 3.103/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 3101/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o Acórdão 3103/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil instituído por Artur Ferreira Mendonça Filho, em 5/11/2023; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, registrado tacitamente em 5/11/2023, segundo critérios de materialidade relevância; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.